Tribunal: STF
Processo: AI 92855
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-06
Data de publicação: 1983-09-06

Ementa:
-DESAPROPRIAÇÃO. VETOS REGIMENTAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO
FENOMENO DA DESINDEXAÇÃO.
-OS VETOS REGIMENTAIS DECORRENTES DE TRATAR-SE DE AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO E DE ALÇADA (ART. 325, V, "C", E VIII, DO
R.I.-S.T.F), ALIADOS A FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, NO ACÓRDÃO
IMPUGNADO (SUMULAS 282 E 356), DA ALEGADA CORRUTELA NO USO DO
HODIERNAMENTE DENOMINADO PROCESSO DE DESINDEXAÇÃO, IMPEDEM SEJA
EXAMINADO SE ESSA QUESTÃO ENVOLVE MATÉRIA CONSTITUCIONAL, DE MODO
QUE POSSIBILITE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
DESPROVIDO.